Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMBOIO DO CÃO". IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. COMPLEXIDADE DO FEITO E ADVENTO DA COVID-19. EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
No tocante à constrição cautelar do paciente, aos riscos de contaminação pela Covid-19 e à possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, há coisa julgada, já que este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0708002-48.2020.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi indeferida pela 1a Turma Criminal em 23/4/2020, acórdão registrado sob no 1245254, de minha relatoria. Ademais, as circunstâncias fáticas não sofreram alteração, subsistindo a higidez dos motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere, como bem destacou o Colegiado de 1o grau. Inadmite-se, neste ponto, a impetração.
Na espécie, o alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove) - divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento.
Frise-se que com o advento da COVID-19 tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. A prorrogação na realização das audiências de instrução e julgamento, decorrente das medidas de contenção da disseminação da Covid-19, é motivo de força maior e justifica eventual elastecimento da instrução criminal, não caracterizando, portanto, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes da Corte. Não se verifica, na espécie dos autos, desídia do Juízo ou do Ministério Público, consideradas as características da crise de saúde instalada no país. Além disso, a Portaria Conjunta 72, de 26 de junho de 2020, dispôs que, a partir de 03 de agosto de 2020, fica autorizada a realização de audiências presenciais de processos de réus presos nos juízos de competência Criminal e Tribunais do Júri, que, assim, serão retomadas.
Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada.